Tribunal: TJDFT
Processo: 0748209-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748209-81.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NASCIMENTO ALVES PAULINO RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASÍLIA SHOPPING AND TOWERS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUISITOS. 1. Segundo o disposto no art. 397 do CPC, na ação de exibição de documentos, o pedido formulado pela parte deve conter a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados; a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias e a as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária. 2. Ausentes tais requisitos, o juiz pode afastar a obrigação de exibição do documento. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 319, 320, 321, 397, inciso I, 783, 784, inciso X, 798 e 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a ação exibitória buscava a apresentação dos títulos executivos extrajudiciais que não acompanharam a petição inicial da ação executiva, sendo obrigatória a exibição dos documentos pela parte recorrida, porquanto imprescindíveis para o ajuizamento da ação. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do TJSP e STJ, a fim de demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ AUGUSTO CARVALHO DA SILVEIRA, OAB/DF 68.503. Requer ainda a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a expedição de ofício à OAB para apuração de eventual falta de natureza ético-disciplinar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, intimado a recolher o preparo em dobro, o recorrente limitou-se a alegar que houve erro material na impressão da guia. No entanto, verifica-se que a guia apresentada no presente feito refere-se a recurso especial interposto nos autos 0720007-63.2024.8.07.0000, envolvendo as mesmas partes. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 319, 320, 321, 397, inciso I, 783, 784, inciso X, 798 e 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Consta dos autos que o Recorrido foi condenado em ação de cobrança de taxas condominiais relativas ao período de 2012 a 2016, tendo ocorrido o trânsito em julgado de tal decisão, que se encontra em fase de cumprimento de sentença, mais especificamente na fase de arrematação (ID 65048727 - Pág. 4). Não houve recurso por parte do ora Apelado, dando-se início à fase de cumprimento de sentença. Nesta nova decisão foi proferida sobre as teses alegadas pelo Recorrido. (...) Conforme se observa, o que originou o cumprimento de sentença foi o título executivo judicial oriundo de ação de cobrança, na qual se buscava o pagamento das taxas condominiais (ID 65048727 - Pág. 5). Dentro desse contexto, impõe-se a reforma da r. sentença com a improcedência do pedido inicial, na medida em que a finalidade da prova pretendida pelo Recorrente, nos termos do art. 397 do CPC, não se encontra apta a ensejar o pedido de exibição de documentos, diante de inúmeras decisões judiciais anteriores dispondo sobre a matéria (ID 65048727 - Pág. 6). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, entende o Sodalício que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. Oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal, conforme requerido pelo recorrido, encaminhando-se cópia integral do feito, para apuração de eventual falta de natureza ético-disciplinar, mormente diante da situação descrita na certidão de ID 66975866. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ AUGUSTO CARVALHO DA SILVEIRA, OAB/DF 68.503. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002